Tribunal: TJDFT
Processo: 0010300-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010300-43.2014.8.07.0007 AGRAVANTES: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, J P ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA AGRAVADOS: BANCO SAFRA S A, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, DELMA SANTOS VIEIRA, DOUGLAS SANTOS VIEIRA, IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA, J P ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, JOSÉ MOACIR DE SOUSA VIEIRA DESPACHO BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, bem como J P ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e, ainda, IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que o apelo busca a revaloração dos fatos e provas, ao contrário do reexame. A segunda recorrente sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de matéria de cunho probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A terceira suplicante assinala que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Relata que a matéria está prequestionada, de modo a não incidir o óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Destaca, por fim, que a discussão é iminentemente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018